Tribunal: STJ
Processo: 0803201-08.2018.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983457 - CE(2025/0248894-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JF DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDATICOS LTDA
EMBARGANTE
: THEREZINHA JOANNA FRANCO FARAH
EMBARGANTE
: OTTO FRANCO FARAH
EMBARGANTE
: JAMIL ELIAS FARAH
ADVOGADOS
: MARÍLIA CRUZ MONTEIRO CABRAL - CE013294
JULIANA MATTOS MAGALHÃES ROLIM - CE012800
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA - CE027907
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
MARCELO SOTOPIETRA - SP149079
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:46:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 065204e3-698c-41f4-981a-a5517945aafc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983457 - CE(2025/0248894-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JF DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDATICOS LTDA
EMBARGANTE
: THEREZINHA JOANNA FRANCO FARAH
EMBARGANTE
: OTTO FRANCO FARAH
EMBARGANTE
: JAMIL ELIAS FARAH
ADVOGADOS
: MARÍLIA CRUZ MONTEIRO CABRAL - CE013294
JULIANA MATTOS MAGALHÃES ROLIM - CE012800
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA - CE027907
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
MARCELO SOTOPIETRA - SP149079
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se
de
embargos
declaratórios
(fls.
931-935)
opostos
por
JF
contra acórdão desta colenda Quarta
DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDÁTICOS LTDA
Turma, assim ementado (fls. 922-923):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DADECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVOINTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão da Presidência que
não conheceu do agravoem recurso especial, em razão da falta de
impugnação específica dosfundamentos da decisão agravada. 2. A ausência
de impugnação específica, na petição de agravo em recursoespecial, dos
fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai aaplicação do
artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do parágrafo único, I,
do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimentalart. 253,n. 22, de 2016).3.
Agravo interno a que se nega provimento."

Documento eletrônico VDA55816966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: e82b7976-4df8-4819-88bd-5cedea5ed828

Em suas razões, JF DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDÁTICOS LTDA
pretende a concessão de efeitos modificativos, aduzindo que (fl. 932):

Foram expressamente suscitadas no Agravo Interno, entre outras, as
seguintes questões:
violação aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do CPC;
distinção entre reexame de matéria fático-probatória e qualificação jurídica
dos fatos incontroversos;
inaplicabilidade automática da Súmula 7/STJ;
controle de legalidade de cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do
Consumidor;
ofensa aos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil.
O acórdão, entretanto, não enfrentou de forma fundamentada tais pontos,
limitando-se à reafirmação do óbice processual.
Essa ausência de análise configura omissão relevante, apta a ser sanada por
meio dos presentes embargos.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração (fl. 934).
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 942.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada exarada pela il. Presidência do STJ,
nos termos da seguinte fundamentação (fls. 925-928):

"A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a
decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os
seguintes fundamentos: a análise dos temas suscitados na peça recursal
acerca do cerceamento de defesa e
das cláusulas contratuais abusivas
a)
implica em reexame probatório, o que é vedado em Recurso Especial, a teor
da "
"os recorrentes não referem, sequer minimamente, os
Súmula 7/STJ; b)
dispositivos violados, de modo que a ofensa alegada enseja deficiência
quanto à compreensão da controvérsia a respaldar o conhecimento do
recurso, atraindo, por analogia, a aplicação da "; e "Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal"
a parte, a teor de suas razões recursais, não
c)
demonstrou, de forma analítica, eventual dissenso jurisprudencial quanto à
matéria discutida nos autos, não mencionou as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu
todos os fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento ao recurso
especial, deixando de impugnar específica e consistentemente a aplicação da
e a ausência de demonstração do
cotejo analítico da
Súmula 284/STF
alegada divergência.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu
todos os fundamentos, que ensejaram a negativa de seguimento ao recurso
Documento eletrônico VDA55816966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: e82b7976-4df8-4819-88bd-5cedea5ed828

especial, deixando de impugnar específica e consistentemente, qual seja:
Súmula n. 284 do STF (não foi feito o devido cotejo analítico: não
demonstrou, de forma analítica, eventual dissenso jurisprudencial quanto à
matéria discutida nos autos, não mencionou as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados e muito menos o
dispositivo que seria objeto do dissídio).
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os
fundamentos do agravado, de modo decisum a demonstrar expressamente o
desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais,
impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do
recurso, o dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não
deve ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de vista
procedimental (error in procedendo), seja do ponto de vista do próprio
julgamento (error in judicando).
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no III, do Código
de Processo Civil de 2015, verbis:
art. 932,

"Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente
os fundamentos da decisão recorrida";

A propósito, confiram-se:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
3. A questão relacionada à aplicação da multa prevista no § 4o, do
CPC, suscitada nas contrarrazões, também está em
art. 1.021,
discussão.
4. Outra questão é a possibilidade de majoração dos honorários
recursais em razão do julgamento do agravo interno, conforme
solicitado nas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência das
Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55816966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: e82b7976-4df8-4819-88bd-5cedea5ed828

9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice
da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
10. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
11. A aplicação da multa prevista no § 4o, do CPC não é cabível
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
art. 1.021,
agravo interno.
12. A interposição de agravo interno não inaugura nova instância,
sendo inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa
a fase de conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A
aplicação da multa prevista no § 4o, do CPC requer a art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais
quando o recurso não (...)ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido".
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.780.841/PR
JOÃO OTÁVIO DE
,
, j.
DJEN de
.
NORONHA QUARTA TURMA
24/2/2025,
27/2/2025)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE
TODOS OS
SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com
fundamento na ausência de afronta ao dispositivo legal e na (...)
Súmula n. 7/STJ.
3. Incide o óbice da quando a parte recorrente deixa de
demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-
Súmula n. 182/STJ
probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia. "Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.708.874/SP,
HUMBERTO MARTINS,
, j.
DJEN de
TERCEIRA TURMA
10/2/2025,
14/2/2025)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
2.
A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos
e (Relator para acórdão o MinistroEAR Esp
EAREsp 701.404/SC,
EAR Esp
Luis Felipe Salomão, DJe
746.775/SC
831.326/SC
30/11/2018
), por maioria, firmou orientação no sentido de que, na interposição do
agravo de que trata o do CPC de
2015 (antigo do CPC de
art. 1.042
1973), deve o agravante impugnar todos os
fundamentos,
art. 544
autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA55816966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: e82b7976-4df8-4819-88bd-5cedea5ed828

(AgInt nos
Relator Ministro
,
EAREsp n. 2.595.379/SP,
RAUL ARAÚJO
, julgado em DJEN de
DJEN de
CORTE ESPECIAL
10/12/2024,
19/12/2024)

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O paradigma da divergência foi lavrado no ano de 2014 e já se
encontra inteiramente superada pela jurisprudência mais moderna do
Superior Tribunal de Justiça preconizando que "a decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal", sendo que "seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença
de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão
do recurso" ( relator Ministro Luis FelipeEAR Esp n. 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial), não havendo, "pois, capítulos autônomos
nesta decisão", de modo que o agravante deve impugnar todos sob
pena de não conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não provido".
(AgInt nos
Relator Ministro
,
EREsp n. 1.842.807/SC,
RAUL ARAÚJO
, julgado em
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
30/4/2024,
7/5/2024)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAR Esps 701.404,
746.775 e 831.326, concluído na sessão do dia a Corte Especial, com a
ressalva do entendimento
pessoal desta relatoria em sentido
19/9/2018,
contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento
do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a
dos fundamentos da decisão agravada,
integralidade
, o que não ocorreu na espécie.
autônomos ou não
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o
entendimento adotado pela Corte Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que o agravo em recurso especial (fls.
858-864) não impugnou o fundamento da decisão (fls. 834-851) que inadmitiu o apelo nobre
referente à incidência da
.
Súmula 284/STF
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55816966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: e82b7976-4df8-4819-88bd-5cedea5ed828

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55816966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: e82b7976-4df8-4819-88bd-5cedea5ed828

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.983.457 / CE
Número Registro: 2025/0248894-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08032010820184058100 202000046472 8032010820184058100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JF DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDATICOS LTDA
AGRAVANTE : THEREZINHA JOANNA FRANCO FARAH
AGRAVANTE : OTTO FRANCO FARAH
AGRAVANTE : JAMIL ELIAS FARAH
ADVOGADOS : MARÍLIA CRUZ MONTEIRO CABRAL - CE013294
JULIANA MATTOS MAGALHÃES ROLIM - CE012800
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA - CE027907
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
MARCELO SOTOPIETRA - SP149079
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JF DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDATICOS LTDA
EMBARGANTE : THEREZINHA JOANNA FRANCO FARAH
Documento eletrônico VDA56086285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:43
Código de Controle do Documento: a53bcfc5-4e9b-4457-ab3d-9de751367d2e

EMBARGANTE : OTTO FRANCO FARAH
EMBARGANTE : JAMIL ELIAS FARAH
ADVOGADOS
: MARÍLIA CRUZ MONTEIRO CABRAL - CE013294
JULIANA MATTOS MAGALHÃES ROLIM - CE012800
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA - CE027907
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
MARCELO SOTOPIETRA - SP149079
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:43
Código de Controle do Documento: a53bcfc5-4e9b-4457-ab3d-9de751367d2e